Tribunal: TJSP
Processo: 1042990-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – SEQUELAS DE EVENTO TÍPICO NOS QUADRIS E PUNHO DIREITO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – SEQUELAS DE EVENTO TÍPICO NOS QUADRIS E PUNHO DIREITO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos. Recurso do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042990-97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante MARCO ANTONIO OLIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial e ao recurso autárquico. Negaram provimento ao
recurso do obreiro. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO RICARDO
SALTINI BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042990-97.2018.8.26.0053 -Voto no 27.250 – J.V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1042990-97.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Marco Antonio Oliva
Comarca: São Paulo
Voto no 27.250 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – SEQUELAS DE
EVENTO TÍPICO NOS QUADRIS E PUNHO DIREITO –
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO CAUSAL COM O LABOR
RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA
FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111, STJ.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS PERTINENTES
JUROS MORATÓRIOS
LEGAIS.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Recurso do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária julgada procedente, condenando-se
a autarquia à conversão do benefício previdenciário (NB 31/624.531.043-5)
em seu homônimo acidentário e ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a
partir do dia seguinte à cessação do primeiro auxílio-doença (17.08.2017 fl.
182 NB 91/616.902.471-6), além de abono anual, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da fase de
liquidação, por ser ilíquida a sentença, conforme o art. 85, §2o, do CPC.
Apela a autarquia alegando, em síntese, que não há prova da
existência de incapacidade laborativa ou de nexo causal ocupacional. Pede,
assim, a inversão do julgado, e, subsidiariamente, a modificação do termo
inicial do benefício para a data de juntada do laudo pericial oficial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042990-97.2018.8.26.0053 -Voto no 27.250 – J.V
3
observância ao disposto na Súmula 111, do STJ e a aplicação da Lei
11.960/09, em relação à correção monetária e aos juros.
Inconformado, recorre também o obreiro, de forma adesiva,
alegando estar totalmente incapacitado para o labor, o que autoriza o
restabelecimento imediato do auxílio-doença e, ao final, o deferimento da
aposentadoria por invalidez acidentária. Observa que já realizou cirurgia no
quadril direito e, como registrado pelo jurisperito, também deverá se
submeter a tratamento cirúrgico no quadril direito, sendo certo que as
sequelas deste tipo de tratamento o impedirão de realizar qualquer atividade
laboral. Pede, pois, a reforma do julgado nesses pontos.
Os recursos foram recebidos, mas apenas o do INSS foi
respondido.
Processo submetido ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial. Com a vinda do laudo as partes foram cientificadas,
manifestando-se apenas o autor.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Na avaliação médica realizada na fase instrutória, o expert

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042990-97.2018.8.26.0053 -Voto no 27.250 – J.V
4
constatou que o obreiro padecia de epicondilite e tendinopatia de punho à
direita e lesão complexa de quadril, admitindo o nexo causal entre as
moléstias no punho e nos quadris e o trauma descrito na inicial (queda).
Concluiu que tais afecções reduziam o potencial laborativo do autor de forma
parcial e permanente, sugerindo a concessão de auxílio-acidente de 50% e a
conversão do auxílio-doença previdenciário, deferido após afastamento para
cirurgia no quadril, em seu homônimo acidentário (fls. 140/147).
Contudo, considerando as imprecisões relativas ao conjunto
probatório e à conclusão pericial, foi determinada a renovação da prova.
Assim, na nova avaliação, o expert nomeado por esta Corte,
valendo-se de exames físicos e complementares, assim concluiu: “Ao exame
médico pericial evidenciamos alterações clinico funcionais decorrentes do
acidente de trabalho sofrido pelo autor, com repercussão em quadril direito e
esquerdo (apesar do trauma ter fraturado apenas o quadril esquerdo, o ato
de mancar acabou por sobrecarregar o quadril direito) e também em punho
direito, região onde sofreu fratura, também no mesmo acidente de trabalho.
Tais alterações estão consolidadas, e não impedem que trabalhe de gerente
de banco, mas geram permanente maior esforço em seu desempenho, já que
há leve alteração na marcha e alteração no punho, sendo que ambas as
regiões são utilizadas em qualquer atividade laboral, havendo, portanto,
quadro de Incapacidade Parcial e Permanente” (negritamos, fls. 403/422).
Como se vê, a perícia é conclusiva pela existência de
incapacidade parcial e permanente para o labor e confirma o nexo entre o
acidente mencionado na inicial e as sequelas apuradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042990-97.2018.8.26.0053 -Voto no 27.250 – J.V
5
Anote-se que o dispêndio de maior esforço físico para a
consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da redução da
capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048, de 6 de maio de
1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social (art. 104, II,
segunda parte).
Portanto, correto o benefício concedido na sentença auxílio-
acidente o qual é compatível com as lesões descritas no laudo pericial,
assim previsto no art. 86, da Lei de Benefícios, capaz de amparar
adequadamente o estado de saúde do autor: “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (g.n.).
Neste sentido, o apelo do obreiro não merece provimento, pois,
tanto a aposentadoria por invalidez, quanto o auxílio-doença pressupõem a
demonstração de incapacidade total para o labor, com a impossibilidade de
execução de qualquer tipo de trabalho, em caráter permanente ou temporário,
respectivamente, o que não é o caso dos presentes autos.
Quanto ao termo inicial do benefício, nenhuma censura merece o
julgado atacado que o fixou a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, em estrita observância do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
Rejeito, neste ponto, o apelo autárquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042990-97.2018.8.26.0053 -Voto no 27.250 – J.V
6
No tocante à condenação dos honorários advocatícios, acolho o
apelo autárquico, devendo estes incidir apenas até a data da r. sentença,
excluindo as prestações vincendas, conforme Súmula 111 do STJ e
jurisprudência pacífica.
Registre-se que, com a entrada em vigor da Lei 11.906/09, os
juros devem ser aqueles aplicados às cadernetas de poupança, nos termos da
nova redação dada ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas atrasadas
será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem
fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE, desacolhendo-se, neste ponto, o recurso autárquico.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo autárquico, nos termos acima e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator